Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-55.2023.8.11.0017
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001144-55.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Rural (Art. 48/51)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARGARIDA DE FATIMA SOARES - CPF: 006.340.601-20 (APELANTE), THAIS SOARES AZEVEDO - CPF: 021.536.281-05 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de ausência de provas suficientes do exercício de atividade rural em regime de economia familiar. A parte autora alegou cerceamento de defesa, sustentando que havia requerido prova testemunhal na petição inicial, mas não foi oportunizada a sua produção.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal; (
ii
) estabelecer se a ausência de prova oral inviabiliza o reconhecimento da condição de segurada especial da parte autora.

III. R
azões de decidir

3. A ausência de manifestação da parte autora quanto à especificação de provas, quando intimada, em regra gera preclusão, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no RMS n. 61830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 1.6.2020).

4. Contudo, em ações previdenciárias de aposentadoria por idade rural, a prova testemunhal é imprescindível para corroborar o início de prova material, nos termos do art. 55, §3o, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula 149/STJ.

5. O juiz pode determinar de ofício a produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC), especialmente em demandas previdenciárias em que há interesse social envolvido.

6. A ausência de designação de audiência de instrução e julgamento caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"1. Em ações de aposentadoria por idade rural, a prova testemunhal é imprescindível para corroborar o início de prova material apresentado. 2. A ausência de designação de audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença. 3. O magistrado pode determinar de ofício a produção da prova necessária, nos termos do art. 370 do CPC.".

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 55, §3o; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no RMS n. 61830 MS 2019/0272567-7, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 – Segunda Turma, j. 1.6.2020; TJMG, AC n. 01817941020158130480 1.0000.24.178564-1/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20a Câmara Cível, j. 8.7.2024; TRF-1, AC n. 10228466720214019999, Rel. Des. Rui Costa Goncalves, Segunda Turma, j. 10.9.2024; TRF-1, AC n. 10178210520234019999, Rel. Des.
Antonio
Oswaldo Scarpa, Nona Turma, j. 30.4.2024; TRF-1, AC n. 10041054220224019999, Rel. Des. Candido Moraes, Nona Turma, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de aposentadoria por idade rural.

Na sentença,
a
magistrad
a
de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de provas suficientes para comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo período de carência exigido por lei, destacando que a parte autora não produziu prova testemunhal, considerada essencial para corroborar o início de prova material apresentado.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de instrução processual, sustentando que já havia manifestado interesse na produção de prova testemunhal na petição inicial. Argumenta que não foi devidamente intimada para especificar provas, pois a intimação recebida mencionava apenas a apresentação de impugnação à contestação, sem referência expressa à especificação de provas.

No mérito, defende que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar sua condição de segurada especial, destacando que recebe pensão por morte de seu companheiro, que era segurado especial rural, e que a qualificação profissional do cônjuge constitui prova inquestionável para a concessão de aposentadoria especial rural.

O
apelado
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
Id 311683382
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em manifestação, absteve-se de intervir no feito por entender que não estão presentes as hipóteses de intervenção compulsória previstas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre analisar a
alegação
de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, que a
duz
não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal, essencial para a comprovação de sua condição de segurada especial.

Após análise detida dos autos, verifica-se que na petição inicial foi formulado pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, ainda que de forma genérica, sem indicação do rol de testemunhas.

O Juízo de origem, por meio da decisão de Id 311683362, consignou expressamente que, quando da apresentação da impugnação, a parte deveria informar as provas que pretendia produzir, justificando a sua pertinência e a necessidade, sob pena de indeferimento, nos seguintes termos:

"Após, intime-se a parte requerente para apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Na oportunidade, deverá o autor especificar as provas que pretende produzir, justificando a pertinência e a necessidade, sob pena de indeferimento."

Conforme certidão de Id 311683370, a parte deixou o prazo transcorrer em branco, não apresentando impugnação à contestação nem especificando as provas que pretendia produzir.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas,
esta
se mantém silente, ocorrendo a preclusão, ainda que tenha havido requerimento genérico na petição inicial:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. [...]"

(STJ,
AgInt
no RMS n. 61830 MS 2019/0272567-7, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 – Segunda Turma, j. 1.6.2020)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios, a exemplo do TJMG:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS QUANDO INTIMADO PARA ESSE FIM. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. [...]"

(TJMG, AC n. 01817941020158130480 1.0000.24.178564-1/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20a Câmara Cível, j. 8.7.2024)

Ressalte-se, contudo, que no caso em análise, a parte autora não apenas requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento na petição inicial, como também apresentou manifestação posterior no Id 311683375, já com a indicação das testemunhas que pretendia ouvir, o que afasta a incidência do entendimento jurisprudencial do STJ acima mencionado.

Ainda que tal manifestação tenha sido apresentada após o decurso do prazo inicialmente concedido, demonstra inequivocamente o interesse da parte na produção da prova testemunhal, essencial para o deslinde da causa em questão.

Ademais
, há
mais
uma peculiaridade que não pode ser ignorada: trata-se de ação previdenciária que visa à concessão de aposentadoria por idade rural, na qual a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de produção de prova testemunhal para corroborar o início de prova material apresentado.

A Lei n. 8.213/91, em seu art. 55, § 3o, estabelece que
:

"
A
comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento
.
"

Assim, em matéria previdenciária rural, a prova testemunhal é essencial para corroborar o início de prova material apresentado, sendo que a ausência de sua produção impede a adequada análise do direito pleiteado.

Não bastasse isso
, o art. 370 do CPC estabelece que
"
C
aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.
"
, o que evidencia a possibilidade de o magistrado determinar a produção de provas que entenda necessárias para o deslinde da causa, especialmente em casos como o presente, onde a prova testemunhal é imprescindível.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1a Região é pacífica:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. 1. A condição de segurado especial para fins de concessão de aposentadoria por idade requer início de prova material e a eficácia dessa prova material assim como do cumprimento da carência dependem de confirmação por prova oral firme e idônea produzida em juízo, sendo inadmissível a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149/STJ e 27/TRF1).
2. Não obstante a existência de documentos que, em princípio, podem servir de prova material da alegada atividade rural desenvolvida pela parte autora em regime de subsistência, não houve designação de audiência de instrução e julgamento para validação da prova material, o que caracteriza cerceamento de defesa da Autarquia Previdenciária e impõe a anulação da sentença.
3. Apelação provida para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para processamento regular do feito com a produção da prova testemunhal."

(TRF-1
,
AC
n.
10228466720214019999, Rel
.

Des.
Rui Costa Goncalves,
Segunda Turma,

j.
10
.
9
.
2024)
(Destaquei)

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. [...]
2. A falta de designação da audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal enseja a nulidade dos atos praticados a partir do ato não realizado, em virtude da inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. Sentença anulada, de ofício, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja colhida a necessária prova testemunhal, com o regular processamento e julgamento do feito. Prejudicada a apelação."

(TRF-1
,
A
C n.
10178210520234019999, Rel
.
D
es.

Antonio
Oswaldo Scarpa,
Nona Turma,

j.
30
.
4
.
2024)
(Destaquei)

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. [...]
2. A falta de designação da audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal enseja a nulidade dos atos praticados a partir do ato não realizado, em virtude da inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. Sentença anulada, de ofício, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja colhida a necessária prova testemunhal, com o regular processamento e julgamento do feito. Prejudicada a apelação."

(TRF-1
,
A
C n.
10041054220224019999, Rel
.
D
es.
Candido Moraes,

Nona Turma
,

j.
16
.
11
.
2023
)
(Destaquei)

Portanto, considerando a peculiaridade da matéria em discussão, na qual a prova testemunhal é essencial para corroborar o início de prova material apresentado, e tendo em vista que o magistrado poderia, inclusive de ofício, determinar a produção dessa prova, entendo configurado o cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025